Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, trouxe a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Revela-se prematura a extinção dos embargos à execução quando a sentença terminativa da execução ainda se sujeita à revisão pelo Tribunal. O interesse de agir, nos embargos à execução, deve ser apreciado em concreto, à luz das alegações e pretensões das partes.